Tribunal: TJSP
Processo: 2155421-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO – Medidas coercitivas de pagamento - Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito da agravada – Indeferimento – Admissibilidade – Possibilidade de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias deve ser determinada com base em elementos objetivos dos autos que justifiquem a sua imposição – Inteligência do art. 139, IV, do

Ementa:
EXECUÇÃO – Medidas coercitivas de pagamento - Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito da agravada – Indeferimento – Admissibilidade – Possibilidade de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias deve ser determinada com base em elementos objetivos dos autos que justifiquem a sua imposição – Inteligência do art. 139, IV, do CPC/2015 – Hipótese não configurada no caso concreto, que revela apenas a frustração na localização de bens penhoráveis da agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2155421-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra
Bonita, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravada
JULIANA ALVES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155421-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44736
AGRV.No: 2155421-51.2020.8.26.0000
COMARCA: Barra Bonita
AGTE. : Banco Bradesco S/A.
AGDA. : Juliana Alves da Rocha
DECISÃO DA JUÍZA: Daniela Almeida Prado Ninno
EXECUÇÃO

Medidas
coercitivas
de
pagamento - Suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito
da agravada Indeferimento Admissibilidade

Possibilidade
de
adoção
de
medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias deve ser determinada com base em
elementos objetivos dos autos que justifiquem a
sua imposição Inteligência do art. 139, IV, do
CPC/2015 Hipótese não configurada no caso
concreto, que revela apenas a frustração na
localização de bens penhoráveis da agravada
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em execução de título extrajudicial e que indeferiu o pedido de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada-agravada,
além do bloqueio dos seus cartões de crédito.
Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos
das medidas pleiteadas, principalmente porque esgotaram-se outros
meios para localização de bens e valores para a satisfação do crédito
excutido.
Recurso
processado
sem
efeito
ativo,
sendo
dispensada a intimação da agravada para responder (sem advogado
constituído nos autos) e a requisição de informações à juíza da causa.
2. Ante o insucesso da tentativa de bloqueio online de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155421-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ativos financeiros da agravada e de localização de outros bens
penhoráveis, o Banco-agravante pediu medidas coercitivas para compeli-
la a satisfazer o crédito excutido (a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito).
O art. 139 atribui ao juiz a direção do processo e o
inciso IV permite a determinação de “todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”.
Esse poder-dever autoriza a imposição (até de ofício)
de medidas daquela natureza para assegurar a efetividade do processo e
a solução da crise de direito material.
A execução objetiva a tomada de medidas sub-
rogatórias para que se concretize o adimplemento forçado das
obrigações jurídicas.
Quando tais providências são insuficientes à
satisfação do crédito, tem lugar a adoção de medidas indutivas,
coercitivas ou mandamentais para viabilizar a efetividade da execução.
O bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e de
eventuais cartões de crédito da agravada poderia se harmonizar com as
hipóteses de indução ou coerção do agravante para o apontamento de
bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito excutido.
Isto porque é comum a existência de indícios da
fruição de patrimônio relevante por executados que declaram pouco ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155421-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nada ter, fraudando seus credores e atentando contra a dignidade da
justiça (cf. art. 774 do CPC/2015).
Tais indícios, porém, devem existir e a decisão que os
considerar suficientes à imposição de tal modalidade restritiva de direito
precisa estar fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 489, § 1o, do
CPC/2015.
A jurisprudência desta Corte tem assim enfrentado o
tema:
“Agravo de Instrumento Ação de prestação de
contas Fase de cumprimento de sentença Decisão do juízo a quo que
indeferiu o pedido do credor, no sentido de determinar a apreensão do
passaporte e CNH do devedor, além de bloquear eventuais cartões de
crédito Manutenção O artigo 139, IV, NCPC deve ser interpretado
em conjunto com os artigos 8o e 805, NCPC A finalidade do processo
de execução é excussão de bens do devedor para pagamento ao credor, e
não a punição pessoal do inadimplente Como se não bastasse, as
medidas requeridas afiguram-se inócuas em relação ao resultado da
execução. Com efeito, além de abusivas não interferem diretamente no
resultado da demanda. De fato, a apreensão da CNH ou passaporte, não
altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor.
Recurso desprovido” (cf. A.I. no 2209970-50.2016.8.26.0000, rel. Des.
Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. 15-02-2017).
“Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços
Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de Sentença. Decisão que
indeferiu pedido de aplicação de meios atípicos para a satisfação do
crédito, em decorrência do esgotamento dos meios típicos. Art. 139, IV,
do CPC. Suspensão do direito de dirigir, com a apreensão da CNH do
executado, recolhimento do passaporte e cancelamento dos cartões de
crédito. Descabimento. Medidas pleiteadas que são desproporcionais
para a satisfação do crédito de execução de quantia certa e se
consubstanciam em violação do direito constitucional da dignidade da
pessoa humana. Artigos 8o e 805, do CPC. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido” (cf. A.I. no 2239521-75.2016.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155421-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
rel. Des. Bonilha Filho, 26a Câmara de Direito Privado, j. 02-02-2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exequente que pleiteia a apreensão
da CNH do devedor e o bloqueio de seus cartões de crédito como
medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art.
139, inc. IV, CPC Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de
forma absoluta Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos
meios tradicionais de satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio
pelo devedor, principalmente quando destinados a restringir direitos
individuais Ausência de qualquer indício de ocultação de patrimônio
Indeferimento
mantido

Negado
provimento”
(cf.
A.I.
no
2249977-84.2016.8.26.0000, rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 02-02-2017).
Extrai-se da doutrina:
“O art. 139, IV, determina que as medidas
estabelecidas para a efetivação das ordens judiciais se apliquem também
às obrigações que tenham por objeto a prestação pecuniária, isto é, as
obrigações por quantia. Como a lei não faz nenhuma ressalva, parece-
nos que todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias previstas para as
obrigações de fazer ou não fazer estendem-se às obrigações por quantia,
inclusive a relativa ao pagamento de multa diária ('astreintes'), o que, de
maneira geral, não era admitido na legislação anterior. Porém, a
imposição de meios coercitivos, como a multa, nas obrigações por
quantia deverá ser de aplicação excepcional ou subsidiária, quando os
meios de sub-rogação não foram eficazes. Se o devedor tiver bens, o
cumprimento da obrigação continuará sendo feito, primacialmente, com
o arresto e a penhora deles para oportuna expropriação e pagamento do
credor. Apenas nos casos em que os meios de sub-rogação não se
mostrarem eficazes, porque o devedor oculta maliciosamente os bens ou
causa embaraços ou dificuldades à sua constrição, o juiz poderá valer-se
dos meios de coerção. Não faz sentido o juiz deles valer-se quando ficar
evidenciado que o executado não oculta ou sonega bens, mas apenas não
os possui.” (cf. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito processual civil
esquematizado, coordenador Pedro Lenza, 6. Ed., São Paulo, Saraiva,
2016, pp. 289-290).
A inadimplência e a falta de bens aptos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155421-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
satisfação do crédito excutido não autorizam a restrição de direitos
da agravada, pois se assim não se entender a medida deixaria de ter
caráter indutivo ou coercitivo para revelar caráter meramente punitivo,
que não é autorizado pela lei processual.
Diante deste cenário, em que se constata que os
documentos juntados aos autos pelo agravante apenas atestam o fracasso
das tentativas de localização de bens, não se verifica algum elemento
apto a autorizar a determinação das medidas pleiteadas, ficando mantida,
portanto, a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator